Tribunal: TJES
Processo: 5006186-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006186-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: GILSON DE SOUZA ROLA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O
decisum
objurgado não padece de omissão e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. No âmbito Excelso Supremo Tribunal Federal encontra sedimentada a tese de que o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes.

4. Os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006186-18.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADOS:
GILSON DE SOUZA ROLA E OUTROS

RELATORA:
DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínseco de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
,

oposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra o acórdão do id. 9206140, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso manejado em desfavor de
GILSON DE SOUZA ROLA E OUTROS
.

Em suas razões (id. 9353069) a embargante aduz a existência do vício de omissão quanto a inobservância do procedimento correto de execução, pois foi determinada a transferência bancária do valor bloqueado antes de sua manifestação prévia, não lhe oportunizando informar que o bloqueio foi realizado sobre o patrimônio do fundo incorreto, tendo o exequente/embargado já levantado o valor.

Sustenta que não houve pronunciamento quanto à ausência de caução antes da liberação dos valores no cumprimento provisório de sentença.

Afirma que houve omissão sobre a ausência de solidariedade entre os fundos administrados por ela, bem como a impossibilidade de utilização de recursos de um fundo para custear o pagamento de funcionário pertencente a outro fundo.

A embargante requer o prequestionamento da matéria ventilada no acórdão, no tocante aos artigos 489, §1º, IV c/c art. 11, 520, IV, 521, parágrafo único, 854, §§ 2°, 3° e 5°, e 1.022, I e II, 1022, 503, 505 todos do Código de Processo Civil, bem como do artigo 202 da Constituição Federal e artigo 1º da LC 109/201.

Assim, pugna pela reforma do julgamento a fim de sanar os vícios alegados.

Contrarrazões no id. 9558326 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Dito isso, apesar da argumentação trazida pela Embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que as questões devolvidas por ela foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do acórdão objeto deste recurso (id. 8116870):

“[...] Entretanto, entendo que não merecem prosperar as alegações apresentadas pela agravante, pois o Tribunal da Cidadania, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.964.067/ES, concluiu, por maioria, que “o entendimento firmado pela 2ª Seção no multireferido RESp n. 1.248.975-ES não deixa margem a dúvida no sentido de que a falência da patrocinadora ou eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constitui fato extraordinário ou imprevisível hábil a isentar a entidade de previdência privada da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, notadamente em razão da autonomia da relação entre o beneficiário e o ente de previdência complementar, concluindo-se, assim, pela responsabilidade da FEMCO”. [...]

Para além desse ponto, a questão trazida no presente recurso já foi anteriormente examinada por esta Eg. Primeira Câmara Cível, valendo citar o que restou decidido no Agravo de Instrumento nº 5011776-44.2022.8.08.0000, julgado na data de 11 de julho do corrente ano.

Naquele julgamento, da mesma forma como ocorre neste processo, já havia ficado bem demostrado que a responsabilidade da Previdência Usiminas de pagar os benefícios de aposentadoria assumidos pela patrocinadora COFAVI se trata de questão sedimentada neste Eg. Tribunal de Justiça, uma vez que “a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria” (Agravo de Instrumento nº 5006348-18.2021.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Subst. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, J. 17/08/2022).

Além disso, como também reiteradamente decidido por este Sodalício, não há que se falar na existência de excesso de execução, uma vez que fora devidamente corrigida a base salarial para o cálculo da complementação da aposentadoria, assim como inexiste ofensa à coisa julgada, haja vista que fora determinado, em primeiro grau, o pagamento com juros e correção monetária, de modo que não há que se falar em reforma de decisão que determinou a expedição dos alvarás para o levantamento dos valores pelos credores.

[...]
”

De mais a mais, cumpre ressaltar que a questão atinente à não observância do procedimento de execução determinado pelo CPC não foi devolvida no recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual não há que se falar na existência do vício da omissão.

Somado a isso, o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões relevantes à sua resolução.

O julgamento está em conformidade com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral:

TEMA 339:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “
o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento
”. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição e omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Por fim, destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 16 a 20/09/2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões